Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000854-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (AGRAVADO), ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA - CPF: 031.653.011-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEMORA INJUSTIFICADA EM AUTORIZAR O TRATAMENTO DO AUTOR - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça “
constatada a contratação do plano de saúde e a ausência de carências a serem cumpridas, a recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva
” (TJMT - N.U 1018579-93.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023).

2. Se o processo não for concluído dentro do prazo, a operadora do plano de saúde deve cumprir a solicitação inicial do médico assistente, garantindo, assim, que o paciente receba o tratamento necessário sem demora indevida.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência” n.o
1045026-92.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
ANDRESSA PORTELLA JACOB VILELA
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, determinando que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, no prazo de 10 (dez) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida aduzindo sobre a necessidade de revogação da tutela concedida, “
ao passo que a agravante autorizou o procedimento pleiteado pela parte agravada, não existindo pretensão resistida pela agravante, caindo por terra, inclusive, a necessidade da tutela de urgência
”.

Cita acerca da inexistência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, vez que não há na demanda originária a prescrição médica e o relatório de fisioterapia acostados aos autos de origem nem mesmo utiliza os termos técnicos de urgência ou emergência. Expõe que “
nem mesmo é possível aferir a condição clínica da agravada em relação ao grau de urgência/emergência do seu tratamento, não há como subsistir a manutenção da tutela de urgência
”.

Aponta que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998.

Desse modo, considerando que o tratamento solicitado não se insere no âmbito das urgências médicas, mas sim de tratamento de caráter eletivo, defende que não restam configurados os requisitos de perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo que justifiquem a concessão da tutela de urgência, consequentemente, resta afastada também a necessidade imediata de impor o custeio do tratamento solicitado pela parte agravada, ao arrepio da lei e do contrato.

Ademais, cita que em nenhum momento a agravante negou o procedimento e atendimentos pleiteados, atendendo todas as solicitações da agravada dentro do prazo legal estabelecido pela Resolução Normativa n.o 566 de 2022 da ANS, procedendo com as devidas tratativas internas.

Por fim, expõe que “
toda a narrativa fática e jurídica criada pela agravada não interfere em absolutamente nada quanto ao julgamento do mérito do litígio, dado que o tratamento que vindica nem mesmo foi negado pela Unimed Cuiabá
”.

Diante do exposto, entendendo ter demonstrado a ausência dos requisitos ensejadores a concessão da tutela antecipatória, pugna pela revogação imediata da medida e, ao final, pelo provimento de seu recurso.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando o delicado quadro clínico apresentado, ante o alto risco da autora ter sua situação agravada, concluiu ser ilícita a negligência de cobertura por parte da agravante, indeferindo o efeito suspensivo vindicado.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada (id. 199093194), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id.

203448162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Fazer combinada com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência” n.o 1045026-92.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Andressa Portella Jacob Vilela, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravante, determinando que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, no prazo de 10 (dez) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, determinou que a ré libere/custeie os procedimentos prescritos pelos médicos que acompanha a parte autora, que compreende os exames, consultas, o parto e a cirurgia cardíaca no nascituro, no Hospital Pequeno Príncipe, com a equipe dos Drs. Julian Arango Gutierrez e Gleden Teixeira Prates, no prazo de 10 (dez) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Desta decisão recorre a ré Unimed Cuiabá.

Contudo, compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Prefacialmente, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Ao caso, cumpre enfatizar que há nos autos laudo médico atestando ser a gestação da agravada de alto risco, necessitando viajar por transporte aéreo, com acompanhante, até a 36.a (trigésima sexta) semana de gestação.

Junta a autora aos autos diversos chamados junto ao plano de saúde agravante, via aplicativo de mensagens, em que apesar de não demonstrar a recursa por parte do plano, evidencia a negligência ilícita acerca da cobertura recomendada por sua médica.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
se o processo não for concluído dentro do prazo, a operadora do plano de saúde deve cumprir a solicitação inicial do médico assistente, garantindo, assim, que o paciente receba o tratamento necessário sem demora indevida
” (TJMT - N.U 1029933-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024).

A agravante, porém, apesar de mencionar que não existiu pretensão resistida de sua parte, deixou de comprovar que forneceu à segurada os procedimentos nos moldes solicitados, não tendo se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, evidenciando a necessidade de se autorizar o tratamento da autora com urgência, eis que sua gravidez foi classificada como de alto risco, há de ser mantida a decisão que determinou a concessão do serviço prestado nos moldes prescritos.

Diante do exposto, em consonância com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024